Tribunal: STF
Processo: ARE 1277196
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base nas als. a e b do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Sexta Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da Segunda Região:
    “APELAÇÃO CÍVEL. ANP. ROYALTIES. PETRÓLEO. INCONSTITUCIONALIDADE ARTIGOS 48 E 49 DA LEI 9.678/97. ORGÃO ESPECIAL. RECURSO IMPROVIDO. 1. Discute-se a possibilidade de se manter o cálculo dos royalties em conformidade com a redação original dos artigos 48 e 49 da Lei nº 9.478/1997, suspendendo, a Resolução da Diretoria nº 624/2013. 2. Como se sabe, o instituto dos royalties possui conceito legal à luz do artigo 2º Lei 12.351/2010 e consubstancia, exatamente, a ‘compensação financeira devida aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, bem como a órgãos da administração direta da União, em função da produção de petróleo, de gás natural e de outros hidrocarbonetos fluidos sob o regime de partilha de produção, nos termos do § 1º do art. 20 da Constituição Federal’. 3. Ocorre que em 2012 a Lei 12.734, em descompasso com o critério da territorialidade e sem reconhecer os entes responsáveis pela efetiva exploração do bem público, alterou os artigos 48 e 49 da Lei nº 9.478/97 com o objetivo de determinar novas regras de distribuição entre os entes da Federação dos royalties devidos em função da exploração de petróleo, gás natural e outros hidrocarbonetos fluidos. 4. Dentre as mudanças, houve a inclusão dos ‘city gates’ compreendido como pontos de entrega de gás canalizado que devem ser considerados como ‘instalações de embarque e desembarque’, para fins de pagamento de royalties aos municípios de tais operações. 5. O Supremo Tribunal Federal, por sua vez, ainda em sede cautelar na ADIn nº 4.917, determinou a suspensão da eficácia dos seguintes artigos: arts. 42-B; 42-C; 48, II; 49, II; 49-A; 49-B; 49-C; § 2º do art. 50; 50-A; 50-B; 50-C; 50-D; e 50-E da Lei Federal nº 9.478/97, com as alterações promovidas pela Lei nº 12.734/2012. 6. A intenção da decisão exarada em liminar pela Ministra Relatora constitui proteger as localidades federativas produtores das perdas pela nova divisão dos royalties com atenção à inexistência de atuação daqueles que somente distribuem. 7. Do mesmo modo é a orientação desta Egrégia Corte, porquanto o Órgão Especial, nos autos da Arguição de Inconstitucionalidade nº 2013.51.01.020985-6, concluiu no sentido da inconstitucionalidade do §3º do art. 48 e do §7º do art. 49 da Lei nº 9.478/97, com redação dada pela Lei nº 12.734/2012, considerando as premissas fixadas na ADI nº 4.917-MC. 8. Nesse vértice, não se discute eventual declaração de inconstitucionalidade por arrastamento do §3º do art. 48 e do §7º do art. 49 da Lei nº 9.478/97, com redação dada pela Lei nº 12.734/2012, conforme aduz a ANP. Sequer houve, até o momento, declaração de inconstitucionalidade na ADI nº 4917, mas apenas a suspensão cautelar, o que não impede a análise do tema pelo órgão especial desta Corte. 9. Assim sendo, com razão a sentença objurgada que afastou os novos dispositivos relacionados ao pagamento de royalties aos municípios que disponham de pontos de entrega às concessionárias de gás natural. 10. Remessa necessária e recurso improvidos” (fls. 24-25, vol. 21).
    Não foram opostos embargos de declaração.
    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os arts. 37 e 97 da Constituição da República.
    Assinala que “a Lei nº 9.478/97 estabeleceu que os critérios para o cálculo do valor dos royalties seriam previstos por decreto do Presidente da República. Assim fez o Decreto nº 2.705/98, que fixou os parâmetros para cálculo e pagamento da parcela, nos artigos 11 a 20” (fl. 4, vol. 22).
    Salienta que, “ao incluir o §3º no art. 48 e o §7º no art. 49 da Lei nº 9.478/97, a Lei nº 12.734/2012 apenas classificou como instalação de embarque e desembarque os pontos de entrega às concessionárias de gás natural produzido no País. Consequentemente, o rol de municípios aptos ao recebimento de royalties foi ampliado. A aplicação desses dispositivos não depende da vigência do inciso II do art. 48 ou do inciso II do art. 49; a nova redação é perfeitamente compatível com a Lei nº 7.990/89, porque apenas acrescenta espécie de instalação de embarque e desembarque” (fls. 7-8, vol. 22).
    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta e pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (fls. 1-2, vol. 26).
    A agravante sustenta que, “no que tange à declaração de inconstitucionalidade dos dispositivos da legislação federal, revela-se o cabimento do presente recurso extraordinário com amparo no art. 102, III, b, da Constituição da República” (fl. 7, vol. 26). 
    Argumenta que, “a atuação da ANP pauta-se no princípio da legalidade insculpido no art. 37 da CF/88 e, no caso em análise, não há espaço para qualquer discricionariedade por parte da Agência” (fl. 12, e-doc. 26). 
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste à agravante.
    5. A agravante não impugnou o óbice da decisão agravada quanto à incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Também não demonstrou, de forma específica e objetiva, por que esse óbice de inadmissibilidade do recurso extraordinário deveria ser superado.
    Este Supremo Tribunal assentou a inviabilidade do recurso no qual não se impugnam os fundamentos da decisão agravada. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal. Neste sentido: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.080.691-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 27.2.2018).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICA. SÚMULA 287/STF PRECEDENTES. 1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, devem ser impugnados especificamente, na petição do agravo, todos os fundamentos da inadmissão do apelo extremo. Incidência da Súmula 287/STF. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.302.491-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 19.3.2021).
    A ausência de impugnação de fundamento da decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário é pressuposto processual suficiente para o não conhecimento do presente agravo, como se tem na Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal.
    6. O acórdão recorrido foi publicado em 14.5.2019 (fl. 26, vol. 21) e, nos termos da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no Agravo de Instrumento n. 664.567-QO, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 3.5.2007.
    Na espécie, a agravante apenas menciona que, “notadamente pelo fato de ter havido pronunciamento de inconstitucionalidade de lei federal na decisão recorrida, cumpre-se o requisito da repercussão geral automaticamente, diante do que dispõe o art. 1.035, § 3º, III, do Código de Processo Civil, assim redigido: (…) Dessa forma, tem cabimento o presente recurso extraordinário, que haverá de ser admitido, processado, conhecido e provido, como de direito” (fls. 35-36, vol. 21). 
    7. No § 1º do art. 1.035 do Código de Processo Civil, dispõe-se que, para efeito da repercussão geral, será considerada a existência, ou não, de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa, o que deve ser objetivamente demonstrado pela parte. Não basta alegar ter o tema repercussão geral, sendo ônus exclusivo da recorrente demonstrar, com argumentos objetivos e suficientes, ter-se na espécie relevância econômica, política, social ou jurídica.
    A insuficiência de argumentação expressa, formal e objetivamente articulada pela recorrente para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a repercussão geral da matéria constitucional arguida inviabiliza o exame do recurso.
    Embora tenha mencionado a repercussão geral, a agravante não desenvolveu argumentos substanciais para cumprir a exigência constitucional. No mesmo sentido são estes julgados em processos análogos à espécie: 
    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Preliminar de repercussão geral suscitada de forma insuficiente. Razões genéricas. Requisito de admissibilidade. Precedentes. 1. A ausência de argumentação expressa, formal e objetivamente articulada pelo recorrente para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a existência de repercussão geral da matéria nele suscitada inviabiliza o exame do referido recurso. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (RE n. 1.303.421-AgR, Relator o ministro Dias Toffoli Primeira Turma, DJe 10.2.2022).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. ANP. PETRÓLEO. DISTRIBUIÇÃO DE ROYALTIES. CRITÉRIOS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (RE n. 1.309.079-AgR, Relatora a Ministra Rosa Wber, Primeira Turma, DJe 23.9.2021).
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO . FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. MEDIDA LIMINAR OU TUTELA ANTECIPADA: ATO DECISÓRIO NÃO DEFINITIVO. SÚMULA 735 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. "Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida" (Súmula 636/STF). 4. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 5. Compete ao Supremo Tribunal Federal julgar, mediante recurso extraordinário, somente as causas decididas em ÚNICA ou ÚLTIMA INSTÂNCIA, diversamente do que ocorre na presente hipótese, em que há possibilidade de a decisão impugnada sofrer alterações durante o processo principal. Aplicação da Súmula 735/STF. 6. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 1.197.718-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 5.8.2019).
     Nada há a prover quanto às alegações da agravante.
    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 18 de abril de 2022.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora